Tribunal: TJMT
Processo: 0013140-75.2012.8.11.0042
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013140-75.2012.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), PAULO CESAR JESUS NUNES (EMBARGANTE), PAULO CESAR JESUS NUNES - CPF: 029.532.061-32 (EMBARGANTE), LENILDO MARCIO DA SILVA - CPF: 523.282.791-04 (ADVOGADO), THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA - CPF: 946.959.891-15 (ADVOGADO), ANEIRTON PARREIRA SILVA - CPF: 150.417.436-49 (ADVOGADO), VANDERSON MOREIRA DE SIQUEIRA (VÍTIMA), VANDERSON MOREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 938.265.081-49 (VÍTIMA), ANDRESSA DELGADO CRUZ (ASSISTENTE), JOSÉ AYRES DE SIQUEIRA (ASSISTENTE), JUCIANO DE OLIVEIRA - CPF: 024.131.251-59 (ASSISTENTE), FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA (ASSISTENTE), WICTOR MANUEL NOGUEIRA - CPF: 038.642.661-90 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OPOSTOS EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. APONTADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 619, DO CPP. REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que desproveu a apelação criminal para manter a condenação do embargante por homicídio qualificado
(art.
121, §2°, inciso IV, do Código Penal
).

II. Questão em discussão

A questão consiste em verificar se o acórdão embargado contém vícios que justifiquem sua integração.

III. Razões de decidir

Conforme pacificado pelos Tribunais Superiores, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, ambiguidade, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Inexistentes quaisquer desses vícios, não se pode falar em cabimento do recurso de embargos de declaração,
ex vi
do artigo 619 do Código de Processo Penal.

(STF - ARE: 1315422 GO 5472396-32.2019.8.09.0000, Relator: LUIZ FUX), ainda que o objetivo do recurso seja apenas o prequestionamento para fins de interposição de recurso aos Tribunais Superiores.

O mero inconformismo com o teor da decisão não autoriza a alteração do julgado.

(STJ, AgRg no AREsp 1.850.013/MG; STJ, AgRg no RHC 179.078/SP).

IV. Dispositivo

Embargos rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada: (STF, ARE no 1315422/GO, Rel. Min. Luiz Fux;
EDcl no AgRg no REsp 1.854.892/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 29/03/2022, DJe 01/04/2022
).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração aviado por
Paulo Cesar Jesus Nunes
, em face do acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante (Id. 259004172).

Em suas razões, sustenta a existência de omissão, contradição e obscuridade no
decisum
, pretendendo assim, a revisão do entendimento esposado no julgamento do recurso de apelação, alega ainda, cerceamento de defesa em razão da ausência de sustentação oral.

Aduz, seu propósito de prequestionar a matéria.

Ao final, pede o acolhimento dos aclaratórios
.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme estabelece o art. 619 do Código de Processo Penal – CPP, os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de correção de omissão, obscuridade, ambiguidade ou contrariedade no acórdão embargado. Ainda, admite-se para correção de erro material, conforme art. 1.022, III, do Código de Processo Civil – CPC.

Observo que o presente recurso não merece
acolhimento.

Isso porque,
consoante entendimento já consolidado pelo
Supremo Tribunal Federal

“
Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, ambiguidade, omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
Inexistentes quaisquer desses vícios, não se pode falar em cabimento do recurso de embargos de declaração, ex vi do artigo 619 do Código de Processo Penal
”.
(STF - ARE: 1315422 GO 5472396-32.2019.8.09.0000, Relator: LUIZ FUX (Presidente), Data de Julgamento: 14/06/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 24/06/2021)

Com igual conclusão, cito, ainda, o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:
“(...) Nos termos do art. 619, do Código de Processo Penal, os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, contradição e ambiguidade ou

obscuridade existente no julgado,
não se prestando para manifestar mero inconformismo

da parte sucumbente com a decisão embargada , nem para viabilizar a análise de inovações argumentativas realizadas tardiamente
(...)"
(EDcl no AgRg no REsp 1.854.892/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 29/03/2022, DJe 01/04/2022) Destaquei

Analisando o acórdão embargado, não se verifica a ocorrência de vícios aptos a ensejar o manejo dos presentes Embargos de Declaração.
Na verdade, a matéria articulada no recurso foi apreciada e bem fundamentada, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, este Relator chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante.

Nesse sentido,
colaciono a ementa do acórdão impugnado, lavrada nos seguintes termos:

"DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INOCORRÊNCIA. NULIDADE POR OMISSÃO DE FORMALIDADE QUE CONSTITUA ELEMENTO ESSENCIAL DO ATO. ANALISADA COM O MÉRITO. DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. LEGÍTIMA DEFESA. TESE REJEITADA PELOS JURADOS. PENA-BASE EXASPERADA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no artigo 121, §2o, inciso IV, do Código Penal, fixando a pena definitiva de 16 [dezesseis] anos de reclusão, em regime inicial fechado.

II. Questão em discussão

Há três insurgências: (1) analisar a alegação de nulidade processual por preclusão consumativa; (2) verificar se a decisão do Tribunal do Júri foi manifestamente contrária à prova dos autos, especialmente no tocante à tese de legítima defesa; e (3) avaliar a adequação da exasperação da pena-base.

III. Razões de decidir

A alegação de preclusão consumativa não procede, pois, a análise de indícios de autoria delitiva em sede de recurso em sentido estrito não esgota o exame de mérito sobre a decisão do Tribunal do Júri, que detém competência exclusiva para dirimir essas questões.

Pontua-se que a incursão no teor dos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa ultrapassa a esfera de cognição reservada à presente preliminar, devendo ser realizada em conjunto com o estudo da tese meritória propriamente dita, qual seja, decisão do conselho de sentença contrária à prova produzida nos autos pelo fato de que o réu agiu sob a excludente de ilicitude da legítima defesa.

A soberania do Tribunal do Júri, prevista no art. 5o, XXXVIII, da Constituição Federal, só pode ser afastada quando a decisão for manifestamente contrária à prova dos autos, o que não ocorre no caso em exame, considerando que os jurados optaram por uma das versões apresentadas, dentro dos limites de sua íntima convicção.

A tese de legítima defesa foi adequadamente afastada pelo conselho de sentença, com base na ausência de demonstração do uso de meios moderados para repelir injusta agressão, sendo evidente o animus necandi na conduta do apelante, conforme depoimentos colhidos.

A exasperação da pena-base foi devidamente fundamentada pelo magistrado, considerando a premeditação como indicativo de maior culpabilidade e a ousadia do agente ao efetuar disparos em local público e com risco a terceiros, conforme entendimento consolidado na jurisprudência e doutrina.

Para fins de interposição de recurso aos Tribunais Superiores, o requisito do prequestionamento é plenamente satisfeito com a análise das teses ventiladas no recurso, sendo prescindível a manifestação sobre cada um dos artigos supostamente violados.

IV. Dispositivo

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVIII; CP, art. 121, §2o, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC no 356.851/RO - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 28.11.2016; STF.RE.Rel. Francisco Rezek, RTJ 123/345; AgRg no AREsp n. 2.055.438/PA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 19/5/2022; TJMT, Enunciado Criminal n. 13.)”
(Id. 252209157).

Realizada leitura da referida ementa e do inteiro teor do voto objurgado, nota-se, claramente, o que busca o embargante é provocar novo juízo decisório sobre questões já apreciadas na lide, tendo sido devidamente fundamentada, como acima transcrito.

Ad argumentandum tantum
, no bojo do voto exarado por este Relator, foi consignado o seguinte:

“[...]
Conclui-se que restou fartamente comprovado o fato imputado ao recorrente, por ocasião da sessão de julgamento, tanto é que este foi condenado pela maioria dos votos dos nobres jurados, não merecendo ser acolhido o presente recurso, como passamos a demonstrar.

No que tange à autoria do delito, esta restou cabalmente comprovada através dos depoimentos prestados, e das provas acostadas aos autos, nota-se que o contexto probatório traz a certeza necessária para a prolação de um édito condenatório.
[...].Com efeito, não se configura “manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo” (TJMT, Enunciado Criminal n. 13).

Portanto, não há que falar que a decisão do Conselho de Sentença encontra-se contrária a prova dos autos, bastando a análise da perícia e das provas testemunhais, para constatar que o veredicto se encontra em consonância com a versão acusatória.

[...]
Nesse quadro, ao contrário das alegações defensivas – no sentido de que “não há provas judicializadas” ou ainda de que a decisão dos jurados é “manifestamente contrária às provas produzidas nos autos” –, nota-se que há elementos suficientes da materialidade e autoria delitiva do homicídio qualificado [recurso que dificultou a defesa da vítima] imputado ao apelante
.”
(Id. 252211673)

Por oportuno, assevero que a legislação processual vigente não admite o uso de embargos aclaratórios com a finalidade de rediscutir questões já contempladas, mormente quando tais reapreciações implicariam em reexame dos fundamentos do acórdão.

Destarte, com o escopo de sedimentar o entendimento narrado acima, destaco precedentes proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão).
Na espécie, à conta de omissão no v. acórdão, pretende o embargante a rediscussão, sob nova roupagem, da matéria já apreciada. II - Não compete a este eg. STJ se manifestar explicitamente sobre dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg nos EREsp 1524361/RR, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 17/03/2022) Destaquei

“[...]
O cabimento dos embargos de declaração em matéria criminal está disciplinado no artigo 619 do Código de Processo Penal, sendo que a inexistência dos vícios ali consagrados importam no desacolhimento da pretensão aclaratória
. 2. Inviável a concessão do excepcional efeito modificativo quando, sob o pretexto de ocorrência de contradição na decisão embargada, é nítida a pretensão de rediscutir matéria já suficientemente apreciada e decidida. [...] 5. Embargos de declaração rejeitados [...]
(STJ – EDcl no AgRg no AREsp n. 277.578/SP, Sexta Turma, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura) Destaquei

Ademais, os fundamentos do
decisum
não se vinculam aos argumentos de quaisquer das partes ou das interpretações por eles feitas a respeito dos dispositivos legais, mas sim do convencimento do julgador.

Consoante lição de Guilherme de Souza Nucci, a finalidade dos embargos declaratórios não é outra senão de completar a decisão, e “
não tem o caráter de reavaliação da valoração feita aos fatos, nem tampouco das provas
. Trata-se de recurso exclusivo para situações excepcionais, quando há ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.”
(Código de Processo Penal Comentado, 11a ed., rev. atual. e ampl. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2012, p. 1061).

Sobre o tema, trago os seguintes julgados:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – NÃO ACOLHIMENTO – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DEBATIDA PELO COLEGIADO – PRETENDIDO O REJULGAMENTO DA CAUSA – RECURSO DESPROVIDO

No âmbito dos embargos de declaração é inviável a rediscussão de matéria que foi devidamente debatida no julgamento do apelo, a fim de obter resultado diverso do que foi decidido fundamentadamente pelo colegiado.

Inexistindo qualquer ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão recorrido, à luz do disposto no artigo 619 do CPP, devem os embargos serem rejeitados
”. (N.U 0013161-90.2008.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/06/2023, Publicado no DJE 17/06/2023) Destaquei

Alia-se a isto o entendimento há muito sedimentado pela jurisprudência pátria, notadamente pelos Tribunais Superiores, destacando que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, como dito alhures, tampouco responder, um a um, os argumentos lançados por ela, mas somente sobre os quais entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado,
ex vi
(STJ – AgRg no RHC n. 179.078/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 28/8/2023).

Entretanto, se o embargante não concorda com o entendimento esposado no acórdão, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis, mesmo porque, a legislação processual vigente não admite o uso dos embargos de declaração para a rediscussão de questões já apreciadas, tampouco para a correção de eventual
error in judicando
que o embargante entenda existir na decisão colegiada,
ex vi
(STJ – AgRg no AREsp n. 1.850.013/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 21/3/2022).

Percebe-se, então, que subsiste apenas o evidente inconformismo do embargante com o desfecho encontrado no julgamento realizado por esta c. Segunda Câmara Criminal, em descompasso com aquele almejado pela defesa, de modo que, não havendo nenhum dos vícios traçados no artigo 619 do CPP, descabe cogitar a presença de omissão, contradição e obscuridade a ser saneada.

Desse modo, à par do mencionado entendimento jurisprudência, firmando a desnecessidade que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, ainda que para fins de prequestionamento,

desde que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir; destaco que os artigos de Lei referidos nas razões recursais, relacionados que estão com as teses sustentadas no próprio apelo, foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

Por fim,
não prospera a tese de
cerceamento de defesa, ao argumento de que não foi oportunizada à Defesa a sustentação oral.

Nesse quadro, ao contrário das alegações defensivas –, nota-se que
no dia 26/11/2024 – 17:10hs, foi publicada Intimação de Pauta de Julgamento, tendo a defesa tomado ciência em 28/11/2024, conforme se extrai da aba “Expediente” destes autos, a qual expressamente consignou o seguinte:

“
INTIMAÇÃO DE PAUTA DE JULGAMENTO

Julgamento designado para a Sessão Ordinária que será realizada em 11 de Dezembro de 2024 às 08:30 horas, no Canal do Youtube/TJMT - Videoconferência.

Os pedidos de sustentação oral e envio de memoriais deverão ser realizados EXCLUSIVAMENTE por meio da ferramenta CLICKJUD (https://clickjudapp.tjmt.jus.br), conforme Portaria 353/2020-PRES.

A sustentação oral será realizada excepcionalmente por meio de videoconferência, em razão da reforma nos plenários do Tribunal de Justiça.

A sustentação oral por videoconferência será realizada por meio do link, disponibilizado nesta intimação.

LINK:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzVmNTQ5NTctMjQyYi00OWU0LWI5NmItMTk5YjNjNmJiOWE2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2246086911-b195-4f2c-b6ca-07943c0e1aca%22%2c%22Oid%22%3a%22f1eab966-e76d-4125-862d-fe47c7abaee5%22%7d

O acesso deverá ser realizado pelo computador no dia da Sessão de Julgamento, impreterivelmente até às 8h20min devendo o advogado se identificar adequadamente na plataforma, informando nome, sobrenome e OAB, conforme Resolução No 465 do CNJ de 22/06/2022
.

Os(as) senhores(as) advogados(as) devem indicar os respectivos telefones e e-mails em suas petições e mantê-los atualizados no cadastro do PJe, a fim de facilitar a comunicação entre a secretaria e o(a) causídico(a).”
Id. 255113674.

Destacou-se ainda a responsabilidade do usuário acompanhar e acessar o endereço correto divulgado no site deste Tribunal de Justiça, que, inclusive foi publicado, conforme link supracitado.

Contudo, verifica-se que os advogados não ingressaram na sala de espera onde deveriam aguardam a aprovação do secretário da sessão, e no momento oportuno, serem aprovados para realizarem a sustentação oral antes do julgamento, conforme registrado pelo Exmo. Des. Presidente desta Câmara,
“Não houve confirmação pelos Doutores Aneilton Parreira Silva, Thiago Mamede Lima Parreira e Lenildo Márcio da Silva, após o relatório convido então um ou todos, para sustentação oral, se estiverem presentes em nossa sala, por favor se manifestem”. –
Nesse instante o secretário da sessão informou que
“até momento nenhum dos três advogados entraram na sala” –

“pois bem, compreende-se por lógica que desistiram, com a palavra eminente Relator”.
(https://www.youtube.com/@TJMTOFICIAL/streams).

Diante disso, é notório que a parte se quedou inerte no momento que teve oportunidade para se manifestar, deixando para opor a contrariedade em situação inoportuna.

Portanto, não se evidencia, a existência de qualquer nulidade a ser sanada.

Na verdade, com o presente recurso a parte embargante pretende atacar as mesmas questões já decididas na apelação, o que é vedado pelo nosso sistema, haja vista que a utilização dos embargos de declaração para efeitos meramente protelatórios pode ensejar fixação de multa, com aplicação, por analogia, do artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, conforme preconiza o artigo 3o, do Código de Processo Penal.

Com esses fundamentos,
rejeito
os embargos de declaração, mantendo o acórdão proferido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2025